Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-44.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001630-44.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NADIR BUSCARINI VEIGA - CPF: 006.639.021-42 (RECORRENTE), REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 009.399.871-63 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 009.399.871-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NADIR BUSCARINI VEIGA - CPF: 006.639.021-42 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM
RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE ESTATAL. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Consoante o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 1.002:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

2. Hipótese em que o acórdão prolatado está em desconformidade com o precedente qualificado.

3. Emissão de juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a Presidência desta 2a Turma Recursal devolve os autos à Turma Julgadora para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1140005 (Tema 1.002).

O acórdão prolatado, objeto do recurso da Defensoria, sob a relatoria da Dra. Patrícia Ceni, na parte que interessa:

“
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Deixo de condenar o Município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, no qual ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

Deixo, também, de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pela Defensoria Pública, notadamente, quando a condenação em verba honorária imputaria um novo ônus à coletividade, aplicando-se Súmula 421 do STJ.

Condeno a parte Recorrente
NADIR BUSCARINI VEIGA
VUELMA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil”.

A parte recorrente apresenta o seu inconformismo contra o acórdão, que culminou na mencionada devolução, para exame de eventual desconformidade quanto ao capítulo que deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0001630-44.2015.8.11.0015

Polo Ativo

NADIR BUSCARINI VEIGA e outros

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Conforme relatado, a Defensoria Pública interpôs recurso extraordinário, exclusivamente, sobre a porção que indeferiu o arbitramento dos honorários advocatícios.

Vindo o julgamento de precedente qualificado, que havia gerado o sobrestamento do feito, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para análise de conformidade.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, julgou o tema 1.002, cuja tese foi fixada no sentido de que: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Eis a ementa representativa do julgamento:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Ressai, assim, a desconformidade instalada entre o fundamento adotado por esta Turma Julgadora e a tese fixada (Tema n. 1.002/STF), por que reconheceu a impossibilidade de arbitramento dos honorários por ser a parte representada pela Defensoria Pública.

A partir dessa tese, o Tribunal de Justiça deste Estado vem decidindo em sintonia, como transcrito:

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. Desse modo, o julgamento colegiado proferido em sede de Recurso de Apelação, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, imposta à Municipalidade, está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica identificada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral.

3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação.

(TJ-MT, N.U 0002521-26.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 05/11/2023)

Também no âmbito das Turmas Recursais:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

São devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte recorrida, em caso de ser improvido o recurso inominado interposto pelo ente público. (Tema 1.002 do STF).

O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Juízo de retratação positivo.

(TR-MT, N.U 1006213-84.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUIZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1002 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. O Tem a 1002 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

2. Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

(TR-MT, N.U 1000725-30.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Também no âmbito das Turmas Recursais:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

São devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte recorrida, em caso de ser improvido o recurso inominado interposto pelo ente público. (Tema 1.002 do STF).

O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Juízo de retratação positivo.

(TR-MT, N.U 1006213-84.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUIZO DE RETRATAÇÃO – HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA 1002 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. O Tem a 1002 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

2. Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

(TR-MT, N.U 1000725-30.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Com isso, cabível a fixação da verba honorária, vez que houve a sucumbência integral do Estado no recurso inominado por ele interposto, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, com aplicação pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

Reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Turma Julgadora e a tese fixada, impõe-se o juízo de retratação positivo.

Em face do exposto, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para retificar parcialmente o acórdão tão só para arbitrar honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Comunique-se à Presidência da presente decisão.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024